Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001215-04.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA COM GERACAO DE EMPREGO E MORADIA E DF, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos nos IDS 73567932 e 73610717, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator